Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS QUE LASTREARAM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RISCO MEDIATO AO DIREITO DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PELO COAF POR INTERMÉDIO DE RIF. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
1. As garantias fundamentais devem ser enxergadas de forma mais ampla possível, de modo que havendo qualquer dúvida sobre o cabimento do habeas corpus deve ser admitido e apreciado, ainda mais quando o próprio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é cabível a ação mandamental quando houver ameaça direta ou indireta ao direito de locomoção, o que abre a possibilidade para apreciação do presente writ.
2. No caso, trata-se de habeas corpus que busca o reconhecimento de ilicitude de prova que embasou diversos atos persecutórios e o recebimento da denúncia decorrentes da Operação “Huracan” e, diante da impossibilidade de recurso contra decisão que recebe denúncia, os impetrantes buscam, pela via do presente habeas corpus, análise aprofundada sobre determinadas provas, a fim de se reconhecer suas ilicitudes e, por derivação, a anulação de diversos elementos já produzidos que testificam a materialidade e indícios de autoria, apontando ameaça indireta ao direito de locomoção, o que viabiliza o writ. 2.1. Habeas corpus conhecido.
3. O Relatório de Informações Financeiras (RIF) constitui instrumento preparado apenas com transações aparentemente suspeitas para que possam ser eventualmente investigadas pelos órgãos competentes e, por essa razão não se cuida de quebra de sigilo de dados pessoais bancários, porquanto o conteúdo das informações que subsidiam a produção do relatório permanece protegido
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 (RE 1.055.941), com repercussão geral, fixou tese de que: “1 - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2 - O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”
5. Não se verifica, no caso, que a produção de relatórios de inteligência financeira por intercâmbio tenha ocorrido sem instauração de procedimento de investigação, pois o compartilhamento pelo COAF ocorreu após a instauração de procedimento preliminar de investigação e após informações prestadas pela SECAP do Ministério da Economia, não restando configurado, portanto, fishing expedition. 5.1. Ademais, a peça acusatória está embasada em outros elementos probatórios independentes, como quebra de sigilo fiscal, diálogos colhidos em interceptação telefônica documentos encontrados em busca e apreensão e dados bancários, tudo com a devida ordem judicial.
6. Ordem denegada.